Tribunal: TJDFT
Processo: 0711250-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO PARTICIPANTE. RESTITUIÇÃO. VALORES PAGOS. RETENÇÃO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA PENAL. PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO. AUSÊNCIA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA.

I – Na restituição das parcelas pagas pelo consorciado desistente é admissível a retenção da importância referente à taxa de administração.

II – A retenção da cláusula penal está condicionada à prova do prejuízo adicional pela administradora do consórcio. Precedentes do STJ.

III – Na devolução dos valores desembolsados pelo desistente de plano de consórcio, os juros de mora devem ser computados não a partir da citação, mas após o trigésimo dia do encerramento do grupo, quando só então estará configurada a mora da administradora do consórcio; a correção monetária deve incidir a partir de cada desembolso e pelo índice oficial (INPC), que é o que melhor reflete a inflação.

IV – Negou-se provimento ao recurso da autora e deu-se parcial provimento ao recurso da ré.